Tribunal: TJSP
Processo: 1025089-89.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação – Erro material verificado, na medida em que não apenas a linha contratada na modalidade PCT elide a pretensão inicial, mas, também, aquela adquirida fora do período definido na ação coletiva – Autor que é titular de dois contratos que não se inserem na fase de liquidação – Turma Julgadora

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação – Erro material verificado, na medida em que não apenas a linha contratada na modalidade PCT elide a pretensão inicial, mas, também, aquela adquirida fora do período definido na ação coletiva – Autor que é titular de dois contratos que não se inserem na fase de liquidação – Turma Julgadora que atua como guardiã do título e não pode atribuir direitos a quem não os tem, independentemente do momento em que as radiografias foram juntadas - Embargos acolhidos apenas para retificação do erro material, sem efeitos modificativos.